Tribunal: TJDFT
Processo: 0756367-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao fundamento de ausência de apresentação dos extratos bancários dos três últimos meses da conta em que a requerida recebe seus rendimentos. A agravante sustenta hipossuficiência econômica, invoca a presunção de veracidade de sua declaração e afirma que a contratação de advogado particular não afasta o benefício. A agravada suscita preliminar de não conhecimento por ausência de impugnação específica e falta de interesse recursal, e, no mérito, requer o desprovimento do recurso, a conversão do julgamento em diligência para apuração da real situação econômica da agravante e sua condenação por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento preenche os pressupostos de admissibilidade; (ii) estabelecer se a agravante faz jus à gratuidade da justiça, bem como se é necessária a conversão do julgamento em diligência para apuração de sua situação econômica; e (iii) determinar se é cabível sua condenação por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente o fundamento da decisão agravada, consistente no indeferimento da gratuidade pela ausência de extratos bancários, e o eventual provimento é apto a modificar o pronunciamento recorrido, evidenciando o interesse recursal.
4. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), e o CPC estabelece que a gratuidade é devida à parte que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família (art. 98).
5. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), somente podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.
6. A ausência de apresentação de extratos bancários, isoladamente considerada, não afasta a presunção legal quando há declaração formal de pobreza e outros elementos indiciários coerentes com a alegada insuficiência de recursos, sob pena de impor exigência probatória excessiva e criar obstáculo indevido ao acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV e LXXIV).
7. A isenção de apresentação de declaração de imposto de renda, em razão de rendimentos inferiores ao limite legal, constitui indício compatível com a alegada hipossuficiência econômica.
8. Alegações genéricas de capacidade financeira, desacompanhadas de prova concreta, bem como a existência de outras demandas judiciais, não demonstram, por si, aptidão econômica para suportar as despesas processuais.
9. A inexistência de elementos objetivos que gerem dúvida razoável acerca da situação econômica da agravante torna desnecessária a conversão do julgamento em diligência.
10. O exercício do direito de recorrer com fundamento juridicamente plausível não configura litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ausentes dolo processual ou conduta abusiva (arts. 79 e 80 do CPC).
11. Não há condenação em honorários advocatícios no âmbito do agravo quando a decisão recorrida não impôs sucumbência, limitando-se ao indeferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.
2. A ausência de juntada de extratos bancários, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça quando inexistem indícios objetivos que infirmem a alegada insuficiência de recursos.
3. O exercício regular do direito de recorrer, fundado em tese juridicamente plausível, não configura litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, 100.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18/11/2024, DJe 22/11/2024; STJ, EDcl na AR 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 18/3/2025, DJEN 21/3/2025; TJDFT, Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 21/01/2025.